Tribunal: TJDFT
Processo: 0732890-44.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. AMEAÇA. LASTRO PROBATÓRIO ROBUSTO E COERENTE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALORAÇÃO ACERTADA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. CÁLCULO. READEQUAÇÃO. FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REDUÇÃO DA REPRIMENDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Não merece prosperar pretensão absolutória em condenação fundamentada em lastro probatório robusto e coerente.

2. Em que pese entendimentos jurisprudenciais diversos, a 2a Turma Criminal entende pela aplicação da fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato na primeira e segunda fases da dosimetria, salvo fundamentação expressa que justifique sua elevação.

3. Recurso parcialmente provido.